Tribunal: TJDFT
Processo: 0714515-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO. CANDIDATO. CONVOCAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da publicidade dos atos administrativos pretende a mais ampla divulgação possível entre os administrados a fim de lhes proporcionar a ciência e a possibilidade de realização de controle de legalidade e de legitimidade. Os atos administrativos poderão ser publicados em órgãos de imprensa, em mecanismos de tecnologia da informação ou afixado em repartições públicas.
2. Conforme previsão editalícia, as comunicações atinentes ao concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no quadro geral de praças na qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas do CBMDF, regido pelo Edital n.o 001, de 01/07/2016, serão realizadas por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgação na internet, no site da banca examinadora.
3. Da análise do instrumento convocatório, não se verificam quaisquer irregularidades na publicação do ato de convocação do impetrante para o início do curso de formação oferecido pelo CBMDF, sendo certo que cabe ao candidato acompanhar as etapas e os atos do concurso público, atendendo às instruções fornecidas pelo órgão público. 3.1. Ausente o direito líquido e certo do impetrante a ter a portaria de convocação anulada, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.
4. Apelação cível conhecida e não provida.